Tribunal: TJMT
Processo: 1044668-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1044668-19.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MAYSA ANGELICA BOM DESPACHO DA SILVA
AGRAVADO: NATURA COSMÉTICOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO –ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – SERASA LIMPA NOME- INEXISTENCIA DE NEGATIVAÇÃO- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Indenizatória a qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$268,31, na plataforma de cobrança ( BLU365).
2. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a origem do débito e relação contratual com o cedente, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
3. Nos autos o extrato (ID. 247159208) que demonstra que o nome da Autora não se encontra nos órgãos de proteção ao crédito, sendo mera cobrança.
4. Agravo Interno improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044668-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYSA ANGELICA BOM DESPACHO DA SILVA - CPF: 049.571.021-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025